Tribunal: TJDFT
Processo: 0717976-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA POR INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERCEF - COOPERATIVA HABITACIONAL DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA LTDA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. REGRA GERAL DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVA E CONSTRUTORA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. PAGAMENTO EM UNIDADES IMOBILIÁRIAS DO EMPREENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO CONDICIONADA À ENTREGA DEFINITIVA DO OBJETO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EFETIVA DA COOPERATIVA NA COMERCIALIZAÇÃO DAS UNIDADES PROMETIDAS EM PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. SÚMULA 602 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AFASTADA. NEGLIGÊNCIA DO ADQUIRENTE NA VERIFICAÇÃO DO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. DIVERGÊNCIA DE TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO BEM NEGOCIADO. PAGAMENTOS REALIZADOS PELO ADQUIRENTE EM BENEFÍCIO DA CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ENTREGA OU DE CONTINUIDADE DO EMPREENDIMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL DECLARADA JUDICIALMENTE. PERDAS E DANOS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE ENTREGA PACTUADO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS CAUSADOS AO ADQUIRENTE. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. TEMA 971. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970. VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL. TERMO FINAL DA MORA CONTRATUAL. DECISÃO EXTINTIVA DO VÍNCULO CONTRATUAL. DATA DA SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESCISÃO MOTIVADA POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. DATA DA CITAÇÃO. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ORDEM DE PRIORIDADE ESTABELECIDA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial. Caso referida análise se volte para as provas constantes dos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito. Na espécie, evidencia-se que a aferição sobre a existência de legitimidade passiva deve conduzir ao julgamento de procedência ou improcedência dos pedidos e não à extinção do processo sem resolução do mérito, por revolver a qualificação, com base nas provas dos autos, das relações jurídicas travadas entre os litigantes.
2. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, cuja pretensão está relacionada aos danos materiais causados em virtude do atraso na entrega do imóvel, aplica-se a regra geral do artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 10 (dez) anos.
3. Firmado contrato de Empreitada Global entre Construtora e Cooperativa tendo por objeto a construção de edifício residencial, mediante o pagamento de unidades imobiliárias do próprio empreendimento, a serem transferidas após a entrega definitiva da obra e concessão do Habite-se, eventual negociação dos imóveis, à revelia da Cooperativa e em desacordo com o inicialmente pactuado, retira da legítima proprietária a responsabilidade por eventual inadimplemento da Construtora relativo ao contrato de promessa de compra e venda firmado com terceiros adquirentes.
4. A responsabilidade da legítima proprietária de fiscalizar e acompanhar as obras não atrai automaticamente sua responsabilidade para todo e qualquer evento, senão àqueles relacionados ao próprio objeto do Contrato de Empreitada.
5. Mesmo admitindo a inexistência de dispositivo contratual obstando expressamente a livre disposição das unidades habitacionais pela construtora, a alienação, sem qualquer menção às circunstâncias adjacentes ao empreendimento, e como se proprietário fosse, interrompe a cadeia causal quanto à responsabilidade da Cooperativa.
6. Aplicam-se às relações jurídicas oriundas do Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre promitente comprador e Construtora as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
7. Não havendo dissenso quanto ao atraso na entrega da unidade imobiliária, sobretudo da recente rescisão do Contrato de Empreitada Global, da qual se extrai a completa ausência de previsão ou mesmo continuidade do empreendimento, não remanesce controvérsia acerca da necessidade de dissolver a relação contratual firmada entre o autor e a Construtora, resolvendo-se a situação em perdas e danos. 7.1 Nesse caso, a construtora deve arcar com os prejuízos suportados pelo autor, ressarcindo-o de todos os valores despendidos, de forma integral, pela aquisição do bem. Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.
8. O inadimplemento da promitente vendedora em relação à entrega tempestiva do empreendimento impõe a obrigação de indenizar o promissionário comprador pelos prejuízos decorrentes da mora, na forma de lucros cessantes. 8.1 O termo final do cômputo dos lucros cessantes ocorre com a decisão que extingue o vínculo jurídico mantido entre as partes, ocasião na qual cessa a mora da construtora quanto às obrigações assumidas previamente, quando a referida decisão por fim ao Contrato.
9. Na hipótese de rescisão motivada por culpa exclusiva da promitente vendedora, o termo inicial dos juros de mora é a data da Citação.
10. Conforme entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a mera quebra de um contrato ou o mero descumprimento contratual não são fatores que, por si só, ensejam o dever de compensação moral.
11. Na cumulação imprópria subsidiária de pedidos, há precedência entre os pedidos principal e subsidiário, de modo que “rejeitado o pedido de maior importância e acolhido aquele de menor relevância, fica caracterizada a sucumbência recíproca” (APC 2014.01.1.109911-4, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, Rev. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, julgado em 16/09/2015, DJe 28/09/2015).
12. O Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência a ser seguida na fixação dos honorários advocatícios, devendo, em primeiro lugar, ser utilizado como parâmetro o valor da condenação e, somente na sua ausência, o proveito econômico obtido ou o valor da causa.
13. Apelos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso do autor não provido. Recurso da primeira ré parcialmente provido. Recurso da segunda ré provido.